Tribunal: TJSP
Processo: 1054798-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – Guarda Civil Municipal de São Paulo – Aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4.o, inciso II, da Constituição Federal – Requisito de admissibilidade – Preparo – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Carência não demonstrada – Recolhimento do preparo não comprovado – Deserção configurada – Recurso não conhecido.